Tribunal: TJDFT
Processo: 0715941-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. MATRÍCULA EM CRECHE. DIREITO SUBJETIVO DA CRIANÇA. DEVER DO ESTADO. LISTA DE ESPERA. DESCASO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O sistema de filas para acesso ao serviço nas creches públicas no Distrito Federal expõe a deficiência estrutural do ensino local, em descumprimento ao preceito fundamental do direito à educação infantil, insculpido na Constituição Federal. 1.1. Descabe a reiterada alegação de ofensa ao princípio da isonomia pela Administração Pública local, como argumento para eximir-se, por décadas, de seu dever institucional, postergando a adoção de efetivas medidas e obstando que crianças tenham acesso ao referido serviço até não mais poder usufruí-lo.
2. Sendo a via judicial a forma encontrada para o exercício do referido direito, a pretensão autoral, amparada pelo texto constitucional, autoriza a imposição de medidas contra o próprio Estado que deve criar condições objetivas de acesso das crianças às creches e unidades pré-escolares.
3. Recurso conhecido e provido.